Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de fraude com o cartão de débito do autor, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré a restituir ao autor a importância de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC da data do saque (03.06.2022) e juros de mora de 1% desde a citação.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial o autor narrou que, em 03/06/2022, por volta das 18h40min, teve seu cartão furtado após realizar um saque no valor de R$20,00 em um caixa eletrônico. Aduziu que, minutos após perceber que seu cartão tinha sido furtado, entrou em contato com o banco réu, a fim de realizar o bloqueio do cartão e cancelamento das transações realizadas, quais sejam: RSHOP-MP ADILSON R$1.000,00; Saque 24h R$500,00; RSHOP-PAG BARERES R$3.000,00; RSHOP-PAG BARERES; R$2.000,00; e, RSHOP-PAG BARERES R$ 1.000,00, somando todas a importância de R$7.500,00.

4. Em seu recurso, a instituição financeira arguiu que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços. Isso porque o banco não pode ser responsabilizado pelo furto sofrido pelo autor. Defendeu, por outro lado, que as transações questionadas pelo autor foram feitas mediante cartão com chip e uso de senha pessoal, cuja posse e guarda são deveres do consumidor, fato que afastaria qualquer alegação de defeito na prestação dos serviços bancários relacionados ao cartão de débito. Ponderou que as transações ditas fraudulentas ocorreram após a comunicação de furto pelo autor. Por fim, aduziu que as transações estavam dentro do perfil do cliente e, por essa razão, não levantaram suspeita a ponto de proceder o imediato cancelamento do cartão. Posto isso, requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por danos materiais.

5. A controvérsia existente nos autos deve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e de fornecedor, conforme previsão dos arts. 2o e 3° do CDC.

6. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

7. Ainda, quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrido foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Contudo, tal situação não afasta a responsabilidade do réu, conforme súmula 479 do STJ, porque verificado o furto do cartão o autor imediatamente se pôs a realizar diligências, informando ao banco o ocorrido.

9. Tal como constou da sentença: (...) as telas juntadas à contestação, para encampar a tese de que houve o uso de senha pessoal nas transações fraudulentas, se contrapõem ao Relatório de Transações - Banco Eletrônico de ID. Num. 136743284 - Pág. 5, em que é possível verificar que as operações a que se atribui a fraude, realizadas entre às 18h52min e às 19h11min foram realizadas por meio do uso de biometria e não por meio do uso de senha. É possível verificar, ainda, que as transações impugnadas não foram realizadas no mesmo terminal e não possuíam qualquer referência no campo “Tipo Autenticação”, constante da última coluna do Relatório de Transações (ID. Num. 136743284), o que leva a crer que não chegaram a ser autenticadas, tendo a instituição financeira, ainda assim, liberado a operação. Assim, os documentos referidos deixam claro que as transações ocorreram mediante o uso da biometria e não por meio do uso de senha pessoal, como alegado em contestação, de modo que caberia ao réu comprovar que a biometria utilizada era a do autor e não de terceiros fraudadores, o que revela falha no serviço colocado à disposição do cliente”.

10. Por fim, ressalta-se que todas essas transações ocorreram em menos de uma hora, de forma que, sim, deveria ter havido suspeita do banco quanto à eventual fraude, pois tais tipos de transações em curto espaço de tempo não eram corriqueiras ao perfil do autor/ consumidor.

11. Portanto, evidente a falha na segurança em relação aos serviços prestados pelo banco réu, sendo cabível a restituição ao recorrido dos valores sacados/utilizados por meio de seu cartão de débito.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.